Tribunal: TJES
Processo: 0001742-23.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Violação de domicílio; Injúria; Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001742-23.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARXSUELL SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001742-23.2022.8.08.0024

APELANTE: MARXSUELL SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGOS 147 E 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI 11.340/2006
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRAS DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
CONSUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS.

DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUE NÃO JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. O tipo penal de ameaça exige que o agente externalize a intenção de causar mal injusto e grave, este entendido como aquele que é ilícito ou até mesmo imoral, com capacidade de gerar temor. Na hipótese vertente, a vítima declarou por mais de uma vez que as ameaças decorrentes do ciúme eram constantes. Ademais, as circunstâncias em que proferidas demonstram a audácia do réu e a potencialidade que suas palavras tiveram de causar temor.

3. Não se exige especial fim de agir para a configuração do crime de violação de domicílio, bastando que o agente entre ou permaneça em casa alheia contra a vontade expressa de seu proprietário – fato que ficou comprovado, uma vez que o réu confirmou que chutou a porta da casa de sua ex-companheira e entrou na residência contra a vontade daquela.

4. A invasão de domicílio não se configura como meio necessário para a prática do crime de ameaça quando há elementos probatórios nos autos que permitem identificar o dolo individualizado do réu de invadir casa da ex-companheira e, em seguida, ameaçá-la. Não há, portanto, nexo de dependência entre as condutas.

5. A fundamentação utilizada para exasperar a pena-base do crime de invasão de domicílio é inidônea, pois remete a elementos que são inerentes ao tipo penal, não havendo individualização da conduta do apenado. No tocante ao delito de ameaça, as circunstâncias do crime justificam a exasperação, pois a ameaça foi proferida durante a madrugada, tendo o réu interrompido o descanso da vítima, o que denota maior reprovabilidade

6
.
R
ecurso
conhecido e, no mérito, parcialmente provido
para reduzir a pena do apelante para
07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção,
em regime inicial aberto
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001742-23.2022.8.08.0024

APELANTE: MARXSUELL SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARXSUELL SANTOS DA SILVA
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (id. 5723605, pp. 183/190), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória, por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 150, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais da Defesa, pp. 215/226, requerendo a absolvição do crime de ameaça ao argumento de que a ameaça não foi idônea para causar temor na vítima. Em relação à violação de domicílio, aduz que não ficou demonstrado o intento específico de adentrar em residência alheia. Alternativamente, argumenta que o crime de violação de domicílio constitui meio necessário para a prática do delito de ameaça, incidindo, portanto, o instituto da consunção. Subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas para o mínimo legal. Requer, ainda, a suspensão da cobrança das custas processuais.

Emerge da denúncia que, no dia 05/3/2022, no Bairro Tabuazeiro, aproximadamente às 03 horas, o réu, não aceitando o término do relacionamento com a vítima Poliana Teixeira, dirigiu-se até a residência desta e violou seu domicílio clandestinamente, durante o período noturno, ocasião em que também passou a ameaçá-la verbalmente ao asseverar que “se a declarante estivesse com alguém, iria matar os dois”.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 147 e 150, § 1º, do Código Penal, no contexto da Lei 11.340/2006.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (pp. 15/19), nos documentos que instruem o inquérito policial, bem como nas provas orais colhidas em Juízo, notadamente, as declarações da vítima e a confissão parcial do réu.

Com efeito, o apelante, em seu interrogatório, admitiu que invadiu a casa da vítima e que o fez porque queria reatar o relacionamento. Confiram-se trechos da transcrição do seu depoimento:

Que os fatos não aconteceram da maneira narrada na denúncia. Que ingeriu bebida alcoolica e quis tentar reatar com a vítima. Que chegou na casa da vítima e ela não atendeu. Que acabou invadindo a casa sob a influência de álcool. Que a vítima não deixou o réu entrar na casa. (...). Que não bagunçou a casa, mas arrombou a porta. (...). Que sua intenção ao entrar na casa era reatar o casamento. Que isso aconteceu por volta de 02:30 e 03:00 da manhã.

Nada obstante, a vítima prestou depoimento em juízo e reforçou que o réu
invadiu sua casa e que foi ameaçada
. Vejamos:

Que o relacionamento era tranquilo, mas depois que sua filha nasceu o réu passou a usar crack e acabou viciando e de lá para cá sua vida virou um inferno. Que o réu também bebia. Que já foi ameaçada por diversas vezes.
Que no dia dos fatos o réu entrou em sua casa sem autorização. Que ele pulou o quintal e chutou a porta da cozinha.
(...). Que ele fazia acusações de que a depoente estava com outra pessoa.
Que teve receio de ameaças porque não conhece a cabeça do ser humano.
(...). Que ele entrou na casa e foi procurando se tinha alguém na casa. (...).
Que o réu falou que se ele visse uma pessoa ali, iria matar os dois
.

É digno de nota ressaltar que as declarações prestadas guardam coerência com o depoimento prestado na esfera policial.

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Sobre o crime de ameaça, o tipo penal exige que o agente externalize a intenção de causar mal injusto e grave, este entendido como aquele que é ilícito ou até mesmo imoral, com capacidade de gerar temor. Na hipótese vertente, a vítima declarou por mais de uma vez que as ameaças decorrentes do ciúme eram constantes. Ademais, as circunstâncias em que proferidas demonstram a audácia do réu e a potencialidade que suas palavras tiveram de causar temor.

Em relação ao crime de violação de domicílio, não se exige especial fim de agir para sua configuração, bastando que o agente entre ou permaneça em casa alheia contra a vontade expressa de seu proprietário – fato que ficou comprovado, uma vez que o réu confirmou que chutou a porta da casa de sua ex-companheira e entrou na residência contra a vontade daquela.

Por derradeiro, não há que se falar na aplicação do princípio da consunção, uma vez que a invasão de domicílio não se configura como meio necessário para a prática do crime de ameaça, havendo elementos probatórios nos autos que permitem identificar o dolo individualizado do réu de invadir a casa da ex-companheira e, em seguida, ameaçá-la. Não há, portanto, nexo de dependência entre as condutas.

Todo o conjunto probatório produzido, portanto, converge no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva.

Em relação à dosimetria da pena, o apelante pugna pelo redimensionamento das penas para o mínimo legal.

Com efeito, tem-se que as penas-bases foram exasperadas com espeque na seguinte fundamentação:

DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
: A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
é alta. Seus antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, estão imaculados. Sua conduta social, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal. Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu pessoa descontrolada, haja vista que a dinâmica dos fatos. Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, não induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta. As circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são inerentes ao tipo penal. As consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação não devem ser consideradas graves. O comportamento da vítima em nada estimulou o cometimento do crime.
Assim, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção
. (...)
DO CRIME DE AMEAÇA
: No que se refere à
culpabilidade
, ficou demonstrado que o réu agiu de maneira reprovável. O Réu apresenta
personalidade
agressiva, descontrolada, sem limites, sem respeito às normas básicas de convivência. Os antecedentes do Réu estão imaculados. No que tange à conduta social, presumivelmente normal, inexistindo dados no processo que levem a conclusão diversa. Os motivos do crime não induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta. As
circunstâncias
em que se deram o crime, ou seja, o seu modus operandi, são relevantes, eis que o Réu sempre perturbava a vítima em horário noturno, importunando-a durante seu descanso. As consequências extrapenais do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima em nada estimulou o cometimento do crime. Assim, em razão das circunstâncias judiciais analisadas, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 03 (três) meses de detenção.

Em relação à fundamentação utilizada para exasperar a pena-base do crime de invasão de domicílio, verifico que é inidônea, pois remetem a elementos que são inerentes ao tipo penal, não havendo individualização da conduta do apenado.

Desse modo, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção. Na segunda fase, reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes (Nesse sentido: STJ, AgRg no HC 638926/SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. Quinta Turma. Julgado em 10/8/2021. DJe: 13/8/2021). Não havendo causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva em
06 (seis) meses de detenção
.

Por sua vez, no tocante ao delito de ameaça, embora a culpabilidade e a personalidade do réu tenham sido reputadas desfavoráveis, a fundamentação utilizada também é genérica. Lado outro, as circunstâncias do crime justificam a exasperação, pois a ameaça foi proferida durante a madrugada, tendo o réu interrompido o descanso da vítima, o que denota maior reprovabilidade. Assim sendo, diante do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, redimensiono a pena-base para 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção. Na segunda fase, incidindo a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, a pena intermediária será
01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de detenção
, apenamento que torno definitivo por não haver minorantes ou majorantes.

Na sequência, aplicada a regra do concurso material, a pena total do réu será de
07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção
, em regime inicial aberto (art. 33, §2º, c, do Código Penal).

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de suspensão do pagamento de custas,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
para reduzir a pena do réu para
07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)